Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROVA DA DÍVIDA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação do DF ao pagamento das diferenças da GTIT em novembro e dezembro de 2018, e do adicional de insalubridade de novembro de dezembro de 2021. Quanto à falta indevidamente descontada em março de 2019, informa que que esta foi restituída em agosto de 2023, apenas em seu valor nominal. Sustenta a recorrente que a prova da dívida está juntada aos autos, merecendo reforma a sentença proferida.
2. Na hipótese, a decisão recorrida escorou-se no relatório administrativo de ID 57049123, págs. 97/99, que concluiu: “(...) A servidora deve restituir o erário no valor de R$ 178,55 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) visto que foram creditados erroneamente os 27% de GTIT no contracheque de 03/2019 no valor de R$ 352,75 (trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e ainda o valor de R$ 217,75 (duzentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) como retroativo de GTIT referente a 03/2019 pagos em 04/2019 - PAGPDT02. Desta forma, a servidora recebeu o total de R$ 570,50 (quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos), porém deveria ter recebido o valor de R$ 391,95 (trezentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) em relação à GTIT devida em 03/2019. A partir do mês de Maio/2019 a servidora recebeu normalmente os 30% (trinta por cento) de GTIT devida (segue Ficha Financeira 91479928 para melhor verificação). Desta forma, encaminho os autos, para as demais providências necessárias a serem efetuadas por esta gerência quanto à correção dos valores lançados incorretamente como exercício findo e à devolução do valor excedente de R$ 178,55, conforme demonstrado acima. (...)”.
3. Tais informações estão corretas, mas não se confundem com a pretensão da recorrente, razão porque não constitui fato extintivo do direito vindicado pela servidora.
4. As fichas financeiras de ID 57049117 e a publicação no Diário Oficial de ID 57049118, pág. 78, revelam que a servidora deveria ter recebido a GTIT desde 16 de novembro de 2018. A mesma prova revela o conteúdo do relatório acima descrito, com o pagamento de parte da quantia em março de 2019 e a diferença no mês subsequente (ID 57049117). Todavia, não demonstrou o DF prova do pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2018, ainda que proporcionais.
5. No mesmo sentido, os autos revelam a falta indevidamente descontada descrita na ficha financeira de ID 57049117, pág. 2, e o atestado de comparecimento apresentado à Administração Pública, mas sem o respectivo abono administrativo. Nesse quesito, a recorrente informa que o DF efetuou a restituição em agosto de 2023, em seu valor nominal. Portanto, devida a correção monetária e incidência de juros desde a constituição do direito até o efetivo pagamento, assim como sua atualização até a data deste acórdão.
6. Por fim, o pagamento do adicional de insalubridade foi reconhecido administrativamente, conforme se observa da tabela de ID 57049119, pág. 16, inadimplido em razão de a pasta de governo estar “aguardando disponibilidade orçamentária e financeira por parte do Governo do Distrito Federal para tomar providências em relação à efetivação dos respectivos pagamentos dos processos de acerto do adicional de insalubridade” (ID 57049119, pág. 23).
7. Pelo exposto, observo que a recorrente demonstrou adequadamente sua pretensão, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo a sentença ser reformada para julgar procedentes os pedidos da requerente e condenar o DF a pagar R$ 1.556,10 (valor histórico/nominal), corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de modo que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). O valor restituído a título de abono de falta (R$78,89, em agosto de 2023), já deduzido do montante acima descrito, deverá apenas sofrer correção monetária na forma do item 5.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença nos termos dos itens 5 e 7.
9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.